Tribunal: TJES
Processo: 0005701-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005701-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CESARIO NETTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (duas vezes), em concurso formal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 97 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta omissão quanto à “ilegalidade na aplicação das penas na terceira fase da dosimetria”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a aplicação das majorantes e das teses defensivas na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem natureza vinculada e se limitam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses da defesa relativas à dosimetria, incluindo: (i) afastamento do concurso formal; (ii) reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); e (iii) decote da majorante do emprego de arma de fogo.

5. A rejeição da tese de participação de menor importância fundamenta-se na teoria monista e na convergência de vontades para o crime de roubo, conforme precedente do STJ, AgRg no REsp 2019165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/03/2023.

6. A manutenção da majorante do emprego de arma de fogo aplica-se a todos os agentes por se tratar de circunstância objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ, AgRg no HC 771348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/08/2023.

7. O acórdão também analisa o pedido de afastamento do concurso formal, destacando que a intenção dos agentes abrangeu bens de duas vítimas, sendo aplicável o art. 70 do CP, ainda que um dos delitos estivesse em grau tentado.

8. Os aumentos relativos às majorantes foram aplicados no mínimo legal, sendo desnecessária fundamentação adicional quanto à fração, inexistindo violação à Súmula 443 do STJ.

9. A defesa busca rediscutir o mérito da apelação, e não sanar omissão, o que inviabiliza o uso dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O acórdão não incorre em omissão quando todas as teses defensivas relativas à dosimetria são expressamente apreciadas, ainda que rejeitadas.
2. A majorante do emprego de arma de fogo, por ser circunstância objetiva, comunica-se a todos os agentes, conforme a teoria monista.

3. A existência de tentativa em um dos delitos não afasta o concurso formal quando presente o contexto de unidade de desígnios, aplicando-se o crime mais grave nos termos do art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 29, §1º; 70; 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2019165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/03/2023; STJ, AgRg no HC 771348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS CARVALHO DE JESUS
, contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente, nas iras dos artigos 157, §2º, II e §2 -A, I (2x), em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente na “ilegalidade na aplicação das penas na terceira fase da dosimetria.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS CARVALHO DE JESUS
, contra acórdão que negou ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente, nas iras dos artigos 157, §2º, II e §2 -A, I (2x), em concurso formal, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente quanto à “ilegalidade na aplicação das penas na terceira fase da dosimetria.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, notadamente quanto à “ilegalidade na aplicação das penas na terceira fase da dosimetria.”

Sem razão.

Em razões recursais da apelação criminal, a defesa do ora embargante requereu o afastamento do concurso formal, em razão de que somente um patrimônio foi atingido, a aplicação da causa de diminuição da pena, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal e, ainda, caso mantido o concurso formal, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Consta do voto condutor que todas as aludidas pretensões foram rechaçadas.

Notadamente a terceira fase do processo dosimétrico, restou consignado no voto condutor de minha Relatoria que:

II. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

As defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO pugnam pelo reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente aplicação de benesse prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

Sem razão.

Infere-se dos autos que a dinâmica dos fatos revela que todos os recorrentes participaram da empreitada criminosa, agindo em nítida conversão de vontades, com intuito de subtração do veículo e dos pertences das vítimas, sendo prescindível a prática da violência por todos eles.

Nesse contexto, importante consignar que “em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal , apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado [no] Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.” (STJ - AgRg no REsp: 2019165 SP 2022/0248722-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023).

Portanto, não fazem jus os aludidos recorrentes a causa de diminuição de pena pretendida.

III. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (emprego de arma de fogo).

As defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO objetivam, em razões recursais, o decote da causa de aumento de pena, em razão do emprego de arma de fogo.

Da mesma forma, o emprego de arma de fogo, ainda que somente um dos recorrentes tenha utilizado o objeto para a prática da grave ameaça, comunica-se aos demais participantes da empreitada criminosa.

Ademais, diferentemente do que apontado pela a defesa, em razão da prática do crime em concurso de agentes, não há óbice ao julgador aplicar o emprego da arma na [terceira] fase do processo dosimétrico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . MAIS UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS . CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art . 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" ( AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

3 . "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas ( Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Mantida, portanto, a exasperação da pena-base, em razão da utilização de arma de fogo no crime de roubo.

Ainda, foi afastada a insurgência quanto à incidência do concurso formal.

Veja-se:

IV. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL:

As respectivas defesas de LUCAS CARVALHO DE JESUS e FABRICIO CESÁRIO NETTO requerem, ainda, o afastamento do concurso material em razão da subtração dos bens de apenas uma das vítimas.

Ocorre que, a despeito de a efetiva subtração ter recaído sobre os bens da vítima Patrícia Plaisant Duarte, é certo que a intenção dos recorrentes era a subtração do veículo, pertencente a vítima Carlos Frederico Pretti, que relatou em depoimento prestado em juízo, que um dos recorrentes chegou a sentar no banco do motorista, mas não obteve êxito na subtração do veículo, pois as chaves estavam em seu bolso, impedindo a partida.

Ainda que se considerasse que o crime praticado contra a vítima Carlos Frederico Pretti tenha sido na modalidade tentada, ainda assim, não haveria o afastamento do concurso formal, nem mesmo alteração na dosimetria, tendo em vista a redação do artigo 70 do Código Penal, que determina a aplicação do crime mais grave.

Assim, todas as pretensões da defesa foram devidamente enfrentadas.

Ademais, registro que os aumentos relativos ao emprego da arma de fogo e em razão do concurso formal foram justificados e aplicados pelo magistrado de origem no mínimo legal, razão pela qual se revela prescindível qualquer fundamentação relativa à fração adotada e ausente qualquer afronta ao Enunciado de Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão parcial do mérito do apelo.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.